Tribunal: TJES
Processo: 5014674-94.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014674-94.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP e outros (2)

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. DESVIO DE FINALIDADE. CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, reconhecendo fato superveniente consistente na construção de parque aquático no imóvel, negou provimento ao apelo dos autores e afastou a proteção da impenhorabilidade rural. 2. A parte embargante alega a existência de contradição no julgado e apresenta laudo unilateral para sustentar a natureza agrícola e familiar da propriedade, defendendo a impenhorabilidade do bem.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de contradição que justifique sua reforma e se a interposição do recurso configura conduta manifestamente protelatória a ensejar a aplicação de multa.

III. Razões de Decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria fático-probatória. 5. A contradição que autoriza o recurso é a interna ao julgado, não verificada no caso, uma vez que o acórdão foi coerente ao concluir que a construção de empreendimento comercial elide a afirmação de atividade agrícola familiar. 6. A destinação do imóvel para parque aquático, ainda que alegada a inviabilidade posterior, afasta a proteção constitucional do art. 5º, XXVI, da CF, que exige que a propriedade seja trabalhada pela família. 7. Embora mantida a rejeição quanto ao mérito, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser excluída por não se vislumbrar padrão de conduta voltado ao retardamento injustificado, mas tentativa de salvaguardar direito sob ótica técnica diversa.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com o afastamento da multa anteriormente proposta. 9. Tese de julgamento: "A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo o afastamento da multa protelatória cabível quando não evidenciado o intuito deliberado de retardar a marcha processual".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF, art. 5º, XXVI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (id. 15563054) opostos por MOITÃO AGRORURAL LTDA – EPP, NÉSIO PARTELLI LIMA e CATHARINE PARTELLI LIMA CARVALHO em face do v. Acórdão (id. 15119738) proferido por esta Egrégia Câmara.

O referido Acórdão, ao julgar Embargos de Declaração anteriores (opostos pelo SICOOB), atribuiu-lhes efeitos infringentes para, reconhecendo a existência de fato superveniente (construção de um parque aquático no imóvel), modificar o julgamento da Apelação Cível, passando a negar provimento ao recurso dos ora embargantes e, por conseguinte, restabelecer integralmente a r. sentença de 1ª Instância que julgou improcedente a Ação Declaratória de Impenhorabilidade.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o Acórdão embargado padece de contradição. Argumentam que a decisão se baseou em premissa fática inverídica, qual seja, a existência de um parque aquático em funcionamento no local. Para comprovar sua tese, anexam um “Laudo de Constatação” que atesta que o suposto empreendimento encontra-se abandonado e inviável, não havendo atividade empresarial no imóvel.

Pugnam, assim, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição e, consequentemente, declarada a impenhorabilidade do imóvel. Subsidiariamente, requerem a determinação de diligências em segundo grau (art. 938, § 3º, do CPC) para verificar a real atividade exercida na propriedade.
Devidamente intimado, o embargado apresentou Contrarrazões no id. 15828802. Preliminarmente, defende a inadequação da via eleita, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, e a preclusão da matéria fática. No mérito, aduz que o recurso traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão da causa. Ao final, requer a rejeição integral dos embargos e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé, dado o caráter protelatório do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014674-94.2022.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 09/12/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Trata-se de Embargos de Declaração (id. 15563054) opostos por
MOITÃO AGRORURAL LTDA – EPP, NÉSIO PARTELLI LIMA e CATHARINE PARTELLI LIMA CARVALHO
em face do v. Acórdão (id. 15119738) proferido por esta Egrégia Câmara.

O referido Acórdão, ao julgar Embargos de Declaração anteriores (opostos pelo SICOOB), atribuiu-lhes efeitos infringentes para, reconhecendo a existência de fato superveniente (construção de um parque aquático no imóvel), modificar o julgamento da Apelação Cível, passando a negar provimento ao recurso dos ora embargantes e, por conseguinte, restabelecer integralmente a r. sentença de 1ª Instância que julgou improcedente a Ação Declaratória de Impenhorabilidade.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o Acórdão embargado padece de contradição. Argumentam que a decisão se baseou em premissa fática inverídica, qual seja, a existência de um parque aquático em funcionamento no local. Para comprovar sua tese, anexam um “Laudo de Constatação” que atesta que o suposto empreendimento encontra-se abandonado e inviável, não havendo atividade empresarial no imóvel.

Pugnam, assim, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição e, consequentemente, declarada a impenhorabilidade do imóvel. Subsidiariamente, requerem a determinação de diligências em segundo grau (art. 938, § 3º, do CPC) para verificar a real atividade exercida na propriedade.

Devidamente intimado, o embargado apresentou Contrarrazões no id. 15828802. Preliminarmente, defende a inadequação da via eleita, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, e a preclusão da matéria fática. No mérito, aduz que o recurso traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão da causa. Ao final, requer a rejeição integral dos embargos e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé, dado o caráter protelatório do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de Embargos de Declaração (id. 15563054) opostos por
MOITÃO AGRORURAL LTDA – EPP, NÉSIO PARTELLI LIMA e CATHARINE PARTELLI LIMA CARVALHO
em face do v. Acórdão (id. 15119738) proferido por esta Egrégia Câmara.

Como é cediço, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material contido na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria fático-probatória.

A parte embargante, conforme relatado, alega a existência de contradição. Contudo, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada internamente no julgado; ou seja, a incongruência lógica existente entre os fundamentos da decisão ou entre a fundamentação e o seu dispositivo. Não se confunde, em hipótese alguma, com a contradição entre o entendimento do julgador e as provas constantes dos autos, ou entre a decisão e a tese defendida pela parte.

No caso em tela, o v. Acórdão foi claro e coerente, estabelecendo em sua fundamentação que “
(...) diante da parca instrução do feito na origem, a apontada construção de parque aquático no local, divulgada pela própria autora, se mostra suficiente para elidir a afirmação de que lá é exercida atividade de natureza agrícola em caráter familiar
”. Partindo desta premissa fática (a construção do parque), o dispositivo concluiu, logicamente, por negar provimento ao apelo dos autores (ora embargantes). Não há, pois, qualquer contradição interna no julgado.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado que lhes foi desfavorável. Discordam da valoração da prova (ou, no caso, do fato superveniente) realizada por este Colegiado.

Ademais, e apenas a título de argumentação, o laudo apresentado mais de um ano após o julgamento do v. acórdão recorrido, visando corroborar supostos novos fatos, foi produzido de forma unilateral e não nega a existência da construção, apenas a classifica como “abandonada” e “inviável”. Tal constatação, por si só, não infirma a conclusão do Acórdão; ao contrário, reforça que a destinação do imóvel foi inequivocamente desviada da subsistência familiar para um empreendimento de natureza puramente comercial, o que é suficiente para afastar a proteção constitucional da impenhorabilidade (Art. 5º, XXVI, CF), que exige que a propriedade seja “trabalhada pela família”.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Por fim, analiso o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo embargado. O art. 1.026, § 2º, do CPC estabelece que, “
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
”.

No presente caso, o recurso oposto carece de fundamento jurídico válido, e visa, unicamente, rediscutir matéria já exaustivamente decidida (o mérito) e reexaminar fatos (a natureza do imóvel), com o nítido propósito de postergar o desfecho da lide. Resta evidente, portanto, o seu caráter manifestamente protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o v. Acórdão de id. 15119738.

Outrossim, condeno a parte embargante, por considerá-los manifestamente protelatórios, ao pagamento de multa em favor do embargado, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 03/02/26

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Não tenho como me afastar do entendimento do ilustre relator de que o laudo apresentado posteriormente ao julgamento do v. acórdão recorrido, para efeito de corroborar os supostos novos fatos, além de produzido unilateralmente, apenas classifica a área como “abandonada” e “inviável”, não infirmando, por conseguinte, a conclusão do Acórdão.

Entendo, na verdade, acompanhando o ilustre relator, que o referido laudo acaba por reforçar que a destinação foi alterada da subsistência familiar para um empreendimento de natureza puramente comercial, afastando a proteção constitucional da impenhorabilidade (Art. 5º, XXVI, CF), que exige, nos termos do voto do relator, que a propriedade seja “trabalhada pela família”.

Por outro lado, divirjo, data vênia, da relatoria apenas no que tange à condenação em litigância de má-fé, entendendo não se tratar de embargos protelatórios, mas fundamentado em fatos entendidos, pelo embargantes, como novos, à luz do que restou decidido por ocasião do julgamento impugnado, inexistindo assim, nítido propósito de postergar o desfecho da lide.

Ante o exposto, acompanho o relator para
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o v. Acórdão de id. 15119738, sem condenação, entretanto, em litigância de má-fé.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Senhor Presidente, acompanho a divergência hoje proferida pelo eminente Desembargador Alexandre Puppim, também só em relação à litigância de má-fé.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ( RELATOR):-

Senhor Presidente, estou reformulando o meu posicionamento e retirando a litigância de má-fé.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014674-94.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP, NESIO PARTELLI LIMA, CATHARINE PARTELLI LIMA CARVALHO

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração (id. 15563054) opostos por
MOITÃO AGRORURAL LTDA – EPP, NÉSIO PARTELLI LIMA e CATHARINE PARTELLI LIMA CARVALHO
em face do v. Acórdão (id. 15119738) proferido por esta Egrégia Câmara.

Como é cediço, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material contido na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria fático-probatória.

A parte embargante, conforme relatado, alega a existência de contradição. Contudo, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada internamente no julgado; ou seja, a incongruência lógica existente entre os fundamentos da decisão ou entre a fundamentação e o seu dispositivo. Não se confunde, em hipótese alguma, com a contradição entre o entendimento do julgador e as provas constantes dos autos, ou entre a decisão e a tese defendida pela parte.

No caso em tela, o v. Acórdão foi claro e coerente, estabelecendo em sua fundamentação que “
(...)
diante da parca instrução do feito na origem, a apontada construção de parque aquático no local, divulgada pela própria autora, se mostra suficiente para elidir a afirmação de que lá é exercida atividade de natureza agrícola em caráter familiar
”. Partindo desta premissa fática (a construção do parque), o dispositivo concluiu, logicamente, por negar provimento ao apelo dos autores (ora embargantes). Não há, pois, qualquer contradição interna no julgado.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado que lhes foi desfavorável. Discordam da valoração da prova (ou, no caso, do fato superveniente) realizada por este Colegiado.

Ademais, e apenas a título de argumentação, o laudo apresentado mais de um ano após o julgamento do v. acórdão recorrido, visando corroborar supostos novos fatos, foi produzido de forma unilateral e não nega a existência da construção, apenas a classifica como “abandonada” e “inviável”. Tal constatação, por si só, não infirma a conclusão do Acórdão; ao contrário, reforça que a destinação do imóvel foi inequivocamente desviada da subsistência familiar para um empreendimento de natureza puramente comercial, o que é suficiente para afastar a proteção constitucional da impenhorabilidade (Art. 5º, XXVI, CF), que exige que a propriedade seja “trabalhada pela família”.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Por fim, analiso o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo embargado. O art. 1.026, § 2º, do CPC estabelece que, “
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
”.

No presente caso, o recurso oposto carece de fundamento jurídico válido, e visa, unicamente, rediscutir matéria já exaustivamente decidida (o mérito) e reexaminar fatos (a natureza do imóvel), com o nítido propósito de postergar o desfecho da lide. Resta evidente, portanto, o seu caráter manifestamente protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o v. Acórdão de id. 15119738.

Outrossim, condeno a parte embargante, por considerá-los manifestamente protelatórios, ao pagamento de multa em favor do embargado, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

PROCESSO Nº 5014674-94.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP, NESIO PARTELLI LIMA, CATHARINE PARTELLI LIMA CARVALHO

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO REFORMULADO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MOITÃO AGRORURAL LTDA - EPP
e outros em face de Acórdão que, reconhecendo fato superveniente (construção de parque aquático), modificou decisão anterior para negar a impenhorabilidade de imóvel rural. Ao analisar o recurso em um primeiro momento, propus a rejeição do recurso com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, por considerá-los manifestamente protelatórios.

Contudo, após reexame detido das razões recursais e dos documentos colacionados, em que pese a manutenção da rejeição dos embargos quanto ao mérito, entendo que a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser afastada.

Isto porque, de fato, não se vislumbra, neste momento processual específico, um padrão de conduta que vise unicamente o retardamento injustificado da marcha processual, mas sim a tentativa de salvaguardar o direito à impenhorabilidade da pequena propriedade rural sob uma ótica técnica diversa.

Diante do exposto, reformulo meu voto anterior para
MANTER
a rejeição dos Embargos de Declaração no mérito, mas
EXCLUIR
a condenação da parte embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no Art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que o recurso não possui caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial do dia 03/02/2026

Não tenho como me afastar do entendimento do ilustre relator de que o
laudo apresentado posteriormente ao julgamento do v. acórdão recorrido, para efeito de corroborar os supostos novos fatos, além de produzido unilateralmente, apenas classifica a área como “abandonada” e “inviável”, não infirmando, por conseguinte, a conclusão do Acórdão.

Entendo, na verdade, acompanhando o ilustre relator, que o referido laudo acaba por reforçar que a destinação foi alterada da subsistência familiar para um empreendimento de natureza puramente comercial, afastando a proteção constitucional da impenhorabilidade (Art. 5º, XXVI, CF), que exige, nos termos do voto do relator, que a propriedade seja “trabalhada pela família”.

Por outro lado, divirjo, data vênia, da relatoria apenas no que tange à condenação em litigância de má-fé, entendendo não se tratar de embargos protelatórios, mas fundamentado em fatos entendidos, pelo embargantes, como novos, à luz do que restou decidido por ocasião do julgamento impugnado, inexistindo assim,
nítido propósito de postergar o desfecho da lide.

Ante o exposto, acompanho o relator para
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o v. Acórdão de id. 15119738, sem condenação, entretanto, em litigância de má-fé.

É como voto.

Des. Alexandre Puppim